Tribunal: TJDFT
Processo: 0715034-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715034-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ CARDIM DI CHIACCHIO, FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS AGRAVADO: AIRTON JERONIMO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO LUIZ CARDIM DI CHIACCHIO E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Caras que, em sede de cumprimento de sentença promovido em face de AIRTON JERONIMO DA SILVA JÚNIOR, indeferiu pedido de expedição de ofícios à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), à Receita Federal e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). Em suas razões (ID 57956629), os agravantes afirmam e sustentam, em síntese, que “Tendo em vista a inequívoca demonstração de esgotamento das diligências imprescindíveis à obtenção do paradeiro do Agravado e à localização dos seus bens, bem como os sistemas disponíveis aos juízes deste eg. TJDFT, contrariamente à fundamentação utilizada pela MM. Juíza de Direito, a parte Agravante entende que não há motivo para impedir a utilização de sistemas alternativos para penhora que satisfaçam o crédito em execução, uma vez que essa justificativa, data máxima vênia, é ilegal. Isso porque é permitido ao credor utilizar todos os meios lícitos, possíveis e disponíveis para receber o crédito legítimo que possui do devedor”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam deferidas as diligências requeridas. Preparo recolhido (IDs 57959787 e 57959788). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. O pedido formulado pelos exequentes agravantes foi indeferido pelo Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “Expeça-se 1 (um) único alvará, em nome do Exequente e respectivo causídico, para levantamento integral da quantia constrita ao ID 184374848. Após o levantamento, poderão os sujeitos supramencionados proceder ao ajuste/decotes cabíveis. Indefiro o pedido genérico do Exequente para expedição de ofícios, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Assim, impõe destacar que o acesso ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é acessível aos exequentes mediante requerimento formulado junto aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro, sem necessidade de intervenção do Judiciário. É dizer, as informações junto ao CENSEC, embora não disponíveis para consulta direta, são de acesso ao particular mediante pagamento ao notário dos emolumentos devidos pela pesquisa a ser realizada pelo serviço notarial. De fato, a mediação do juízo para a medida postulada é cabível apenas quando o requerente é beneficiário da gratuidade de justiça, pressuposto esse que não se verifica no caso dos agravantes. Com essa compreensão, indeferindo o pedido de expedição de ofício para consulta ao sistema da CENSEC, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA POR INTERMÉDIO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA E PROCURAÇÕES (MÓDULO CEP). INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DEVER DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DA FINALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados acessíveis ao Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem que seja retirado o ônus do exequente de adotar as diligências que lhes sejam possíveis. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO, mantida e operada pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil - CNB/CF, tem por finalidade gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, tratando-se de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende, em parte, aos particulares mediante requerimento específico e pagamento de emolumentos, sendo acessível ao Poder Judiciário apenas como medida excepcional. 2.1. In casu, em que pese o CENSEC não permita a consulta pública das informações relativas às escrituras de compra e venda e procurações (módulo "Central de Escrituras e Procurações - CEP"), imperioso apontar que o exequente possui outros meios de obtê-las sem o intermédio do Poder Judiciário. 2.2. A execução se processa no interesse e por iniciativa do exequente, cabendo a ele adotar as medidas extrajudiciais necessárias ao impulsionamento do feito, cabendo-lhe arcar com os emolumentos devidos pra sua obtenção, já que não é beneficiário da gratuidade de Justiça. 2.3. A ausência de indício de que a pesquisa no CENSEC seria útil e adequada à execução - já que postulada de forma genérica, isto é, sem a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmando escrituras - reforça a carência de razões que justifiquem o provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1601882, 07173944120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o CCS-BACEN é um sistema de registro centralizado das informações dos relacionamentos financeiros titularizados pela parte executada e seus procuradores (art. 10-A, Lei 9.613/98), que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Cuida-se de cadastro que informa a data do início, e de eventual fim, do relacionamento com a instituição financeira (conta corrente, poupança e investimentos), sem dispor de informações adicionais às disponibilizadas pelo sistema SISBAJUD. Logo, a medida ora postulada não se presta a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. A pesquisa ao CCS-BACEN caracteriza medida contraproducente, pois não apresenta utilidade para viabilizar o prosseguimento da fase executiva na medida em que mais restrita que o sistema previamente diligenciado – SISBAJUD. Nesse sentido, indeferindo a consulta ao sistema CCS-BACEN em razão da ineficácia da medida, segue posicionamento majoritário deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ELETRÔNICA. CCS-BACEN. INVIABILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. 2. Indefere-se a pesquisa eletrônica se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1666520, 07389648320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, esta foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do colendo CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. Além do mais, a consulta ao CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1763582, 07290661220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, verifico que os credores ainda não esgotaram os meios ordinários para a localização de bens do devedor, a exemplo do E-RIDFT e do INFOJUD, que foi empregado nos autos executivos tão somente para fins de busca do endereço do executado agravado (ID 116143712). Desse modo, tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, na espécie, não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelos credores para fins de localização de bens do devedor suscetíveis de constrição judicial, entendo, ao menos em sede de juízo prefacial, não ser cabível, também, a expedição de ofícios à SEFAZ/DF e à Receita Federal, enquanto medida excepcional. Nessa conjuntura, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável ao deferimento do pedido liminar (art. 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator